Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado por meio cruel e feminicídio (art. 121, § 2o, incisos III e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. Discutem-se se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária com base na legítima defesa.
III. Razões de decidir:
3. A absolvição sumária exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.
4. A versão defensiva de legítima defesa não se mostra incontroversa. A divergência entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do in dubio pro societate.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.